Tribunal: TJBA
Processo: 0550293-69.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550293-69.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ROSE MARY DE ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
JOSENOR MOTA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à luz das provas dos autos, reconheceu a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades habituais e determinou a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais. A parte embargante alega omissão e contradição quanto à ausência de readaptação funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as questões suscitadas, concluindo pela incapacidade laborativa da autora com base em farto conjunto probatório (relatórios médicos e afastamentos reiterados).

A alegação de omissão quanto à possibilidade de readaptação foi expressamente enfrentada, tendo o acórdão registrado a inexistência de iniciativa da Administração Pública no sentido de oportunizar nova função à autora, bem como a inviabilidade de sua reinserção profissional diante de limitações físicas graves, idade avançada e ausência de qualificação técnica para novas atribuições.

Os embargos de declaração não se prestam ao mero reexame da matéria decidida nem à manifestação de inconformismo com a conclusão do acórdão, sendo via recursal inadequada para substituição de apelação ou recurso especial.

A pretensão prequestionadora, para ser admitida, exige a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição, hipóteses não verificadas no presente caso, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 40, § 1º, I; LC nº 01/91, art. 120, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1121100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.12.2010, DJe 09.12.2010; STF, RE 656860/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 26.02.2015, Tema 524.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0550293-69.2018.8.05.0001
,
em que é Embargante
Município do Salvador

e Embargad
a

ROSE MARY DE ALMEIDA SOUZA .

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06